Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-93.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800517-93.2023.8.14.0003

APELANTE: SALVADOR DE OLIVEIRA BALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800517-93.2023.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: SALVADOR DE OLIVEIRA BALBINO

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE ASFIXIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS NEUTRAS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Salvador de Oliveira Balbino contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou a 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado mediante asfixia (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), tendo como vítima Marcos Sales da Silva. A Defesa recorreu visando à reforma da dosimetria da pena, alegando fundamentação deficiente na valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências) foi devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se é possível o redimensionamento da pena-base à luz dos elementos concretos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando há elementos concretos que revelem grau de reprovabilidade acima do normal ao tipo penal, como a premeditação da conduta, desde que não constitua elementar do crime nem fundamento de qualificadora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A personalidade do réu não foi efetivamente valorada como negativa na sentença recorrida, não havendo, portanto, qualquer vício a ser corrigido nesse ponto.

5.

As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o réu conduziu a vítima a local ermo e à noite, com dissimulação, aumentando a vulnerabilidade da vítima e dificultando socorro, elementos idôneos e não integrantes da qualificadora reconhecida.

6.

As consequências do crime foram inadequadamente valoradas de forma negativa, pois a morte de vítima de 38 (trinta e oito) anos, apesar de trágica, não extrapola as consequências ordinárias do homicídio, conforme orientação pacificada no âmbito do STJ.

7.

A existência de dois vetores negativos autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas impõe sua readequação proporcional.

8.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.

9.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser fixada em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, com detração de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, totalizando 13 (treze) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A premeditação, quando não constitui elementar do tipo nem fundamento de qualificadora, autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

2.

A condução da vítima a local ermo com dissimulação configura circunstância do crime apta a justificar a elevação da pena-base.

3.

As consequências do homicídio somente podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado natural do tipo penal.

4.

A fundamentação da pena-base deve ser lastreada em elementos concretos e distintos das qualificadoras reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, I, e 121, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.054.124/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.006.223/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12.08.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
13 (treze) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800517-93.2023.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: SALVADOR DE OLIVEIRA BALBINO

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SALVADOR DE OLIVEIRA BALBINO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III do Código Penal), com pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Narra a inicial acusatória (ID nº. 18582494), que em 22/02/2023 por volta das 06h, na Feira do Produtor Rural, situada na Av. Getúlio Vargas, o Apelante, com
animus necandi
, matou
Marcos Sales da Silva
, conhecido como “Market”, mediante asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, após ambos se dirigirem ao local, vindo o acusado a constrangê-la mecanicamente, causando lesões na face e asfixia suficientes para o óbito.

A sentença recorrida (ID nº 29296003) fundamentou-se na materialidade e autoria do crime, reconhecendo a qualificadora de emprego de asfixia. Na dosimetria, o juízo de primeiro grau considerou, na primeira fase, elementos como a culpabilidade elevada do réu, personalidade, as circunstâncias desfavoráveis do crime e as consequências extrapenais graves para a família da vítima, exasperando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, fixando-a em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, após reconhecimento da atenuantes da menoridade e ausência de causas de aumento ou de diminuição, restou fixada em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 29296046), questionou a dosimetria da pena, alegando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências) foi realizada sem fundamentação idônea, violando o princípio da individualização da pena e o art. 59 do Código Penal.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº 29296049).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, limitando-se à revisão das circunstâncias de “personalidade” e “consequências” mantendo as demais determinações da sentença (ID nº 31058858).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal:

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase com relação aos vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências), se utilizando do argumento de que a
culpabilidade
foi valorada negativamente com fundamentação genérica e em circunstâncias já consideradas na segunda fase da dosimetria, configurando
bis in idem
, inexistindo elementos que indiquem grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, devendo ser tida como normal.

Com relação à

personalidade do agente
alegou que foi indevidamente considerada desfavorável a partir de juízos subjetivos, sem amparo em prova técnica, laudo social ou elementos concretos acerca da vida pregressa do réu, além de se confundir com o próprio tipo penal, em afronta ao art. 59 do CP e à jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser reputada favorável ou neutra.

Quanto às
circunstâncias do crime
sustentou que não extrapolam aquelas próprias do delito de homicídio, tendo o Juízo se valido de fundamentos já utilizados para qualificação do crime, incorrendo novamente em
bis in idem
, o que impõe o afastamento de sua valoração negativa.

Por fim, com relação às
consequências do crime
alega que se restringe aos efeitos naturais do homicídio, inexistindo qualquer elemento excepcional que autorize a exasperação da pena-base, sob pena de duplicidade valorativa.

Adianto que r
azão
parcial lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à CULPABILIDADE,

CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:

“(...)

1.
Culpabilidade:
A culpabilidade do réu, Salvador de Oliveira Balbino, revela-se exacerbada. É inegável que a conduta do réu demonstra um alto grau de reprovabilidade, ultrapassando os limites da mera intencionalidade. O crime foi premeditado de forma ardilosa, com o réu atraindo a vítima para um suposto encontro sexual, quando, na verdade, seu intento era ceifar a vida de Marcos Sales da Silva. Essa manipulação da confiança da vítima e o planejamento meticuloso para a execução do homicídio evidencia, uma intensa e condenável má-fé que exige uma reposta penal mais rigorosa.

(...)

4.
Personalidade do Agente:
A ausência de elementos técnicos aprofundados sobre a personalidade do réu impede uma valoração precisa, todavia, a frieza e o engano empregados na execução do delito sugerem traços de insensibilidade que merecem ponderação, sem, contudo, adentrar em especulações.

(...)

6.
Circunstâncias:
As circunstâncias em que o crime foi perpetrado são de extrema gravidade. O fato de o delito ter ocorrido à noite, em local ermo (próximo à beira do Rio Surubiú, atrás da Feria do Produtor Rural), onde a vítima foi atraída sob o pretexto de um programa sexual, expôs a vítima a uma vulnerabilidade ainda maior. A escuridão e o isolamento do local, aliada À dissimulação do réu, dificultaram qualquer chance de socorro, com a pretensão ode alcançar uma impunidade por falta de testemunhas.

7.
Consequências do Crime:
As consequências do crime são gravíssimas e irreversíveis. O réu ceifou de forma prematura a vida de Marcos Sales da Silva, um jovem de apenas 38 anos de idade. A perda e uma vida humana é, por si só, a mais grave das consequências. Ademais, o ato do réu causou profunda e irreparável dor à família da vítima e a todos os seus entes queridos, além de ter gerado grande comoção na sociedade local, como bem destacado pela autoridade policial e pelo Ministério Público. As consequências transbordam a esfera individual, atingindo o tecido social com um sentimento de insegurança e indignação.

(...)

Considerando a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, a pena-base será fixada acima do mínimo legal.

(...)

Ponderando as moduladoras acima, fixo a pena-base em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

(...)”

No caso vertente, o Conselho de Sentença reconheceu a presença de apenas uma qualificadora: asfixia (art. 121, §2º, III).

Com relação à
culpabilidade
verifico que o sentenciante de origem a julgou desfavorável destacando a premeditação do delito o que demonstra a gravidade diferenciada da conduta. Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a premeditação autoriza avaliar negativamente a culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo penal e nem seja pressuposto para incidência de circunstância agravante ou qualificadora, como não ocorreu na presente hipótese, considerando que somente foi considerada a asfixia como causa de aumento (art. 121, §2º, III do CP):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO. ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA, QUE ESTAVA SOZINHA NO LOCAL DOS FATOS. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. GRADAÇÃO CONFORME O ITER CRIMNIS PERCORRIDO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3. Neste caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da apreciação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime. Esta Corte tem precedentes no sentido de que a premeditação autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo penal nem seja pressuposto para incidência de circunstância agravante ou qualificadora, tal como ocorre na presente hipótese. Com relação às consequências, os autos informam que a vítima ficou com sequelas permanentes, circunstância que é idônea para justificar o incremento da pena-base, uma vez que tal ocorrência não é inerente ao homicídio tentado.

4. (...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.054.124/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

Com relação à vetorial
personalidade,
verifico que não foi considerada desfavorável, conforme trecho da sentença:

“Considerando a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, a pena-base será fixada acima do mínimo legal.”

Assim, não há o que ser modificado.

Quanto às
circunstâncias do crime
também a mantenho desfavorável pois de forma fundamentada considerou que o Apelante conduziu à vítima à um local ermo, à noite, sem possibilidade de pedido de possível socorro.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado à pena de 20 anos de reclusão por tentativa de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica.

2. O agravante alega ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, apontando bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e das qualificadoras, além de ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das consequências do crime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e das qualificadoras na dosimetria da pena, e se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

4.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente motivada com base em elementos concretos, como
a premeditação do delito,
a condução da vítima a local ermo
e a multiplicidade dos golpes
, justificando a elevação da pena.

5. As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri foram utilizadas para majoração da pena na segunda fase da dosimetria, enquanto as circunstâncias judicialmente valoradas na primeira fase referem-se à intensidade do dolo e às consequências do crime, não configurando bis in idem.

6. A dosimetria da pena insere-se no campo da discricionariedade do julgador, devendo ser respeitada quando realizada com fundamentação idônea e à luz das particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser fundamentada com base em elementos concretos do caso. 2. A utilização de qualificadoras na segunda fase da dosimetria não configura bis in idem quando as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase referem-se a outros aspectos do crime".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel.ª Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020; STJ, AgRg no RHC n. 182.899/PB, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024.

(AgRg no HC n. 1.006.223/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Por fim, com relação ao vetor
consequências do crime
verifico que merece reforma, uma vez que o ofendido contava com 38 (trinta e oito) anos na data do fato, não sendo portanto, considerada, tenra idade (menor de 18 anos), devendo assim prevalecer orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE
TENRA

IDADE
(15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a
tenra

idade
da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de
homicídio
, mediante valoração negativa das
consequências
do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a
tenra

idade
da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de
homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das
consequências
do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020

Diante disso, considerando a existência de dois vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em sua
2ª fase
o Magistrado de origem reconheceu a atenuante da menoridade, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e fixo-a em
14 (quatorze) anos e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na 3ª fase não
houve o reconhecimento de causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
14 (quatorze) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Com a
detração
aplicada em sentença de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias,
fixo a reprimenda em
13 (treze) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
13 (treze) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026